Tribunal: TJDFT
Processo: 0004364-11.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0004364-11.2017.8.07.0014 APELANTE: KELSILENE GOMES DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas assim foram confeccionadas: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DO SOSSÊGO ALHEIO. ART. 65 E 42, INCISO I, DA LCP. GRITOS E BUZINDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pratica as contravenções previstas nos art. 42, inciso I, e 65 da Lei das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688/41, a pessoa que perturba o sossego de outrem e/ou a tranquilidade de outrem. 2. Comprovado nos autos, por depoimentos tomados sob o crivo do contraditório, que a autora tanto perturbava a tranquilidade do ex-companheiro quanto o sossego da vizinhança dele, com gritos, buzinadas e xingamentos, não se pode falar em ausência de prova para a condenação. 3. Os vídeos e os áudios de fls. 74, gravados pela recorrente, mostra uma mãe preocupada com a filha, contudo fica clara sua insistência quanto às idas à casa do ex-companheiro, e a gritaria chamando pelo nome da filha, o que perturba toda a vizinhança. Tal insistência foge da normalidade, inclusive tem vídeo que mostra a recorrente "vigiando" a casa do ex-companheiro para, depois, de forma insistente, ficar chamando pela filha. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1160192, 20171410043643APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DO SOSSÊGO ALHEIO. ART. 65 DA LEI 3.688/41. GRITOS E BUZINADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 83 da Lei 9.099/95. 3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso sob a alegação da existência de omissão em relação ao tópico 3 da ementa recorrida e suas afirmações. Discorre sobre os depoimentos das testemunhas e sobre os fatos ocorridos. 4. Sem razão a embargante. Conforme se vê no item 3 do acórdão foi enfrentada a conduta típica da autora, detalhadamente. Quanto aos depoimentos colhidos em audiência serem contraditórios, isto é matéria de mérito que não deve ser analisada em sede de embargos de declaração e, ainda que assim não fosse, restou destacada sua análise no tópico 2 da ementa recorrida, mostrando a prática da contravenção diante da forma insistente e perturbadora com que agil. 5. Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão do julgado, isto em razão do inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento realizado pela turma que negou provimento a seu recurso. 6. Quanto ao pedido de desapensamento de folhas 155/156, referente ao processo n 2018.14.1.000634-9, ele deve ser deferido, haja vista se tratar de partes e fatos diferentes, de modo que o recurso deve ser processado, tal como já recebido. 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. Desapensem-se os autos n. 2018.14.1.000634-9 e os devolva à origem para regular processamento. 9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei n° 9.099/95. (Acórdão 1185505, 20171410043643APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: 538) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Entretanto, o recurso não merece ser admitido, uma vez que não resta comprovado o necessário prequestionamento da matéria constitucional sustentada, afrontando os preceitos das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF e, consequentemente, inviabilizando a análise do recurso extraordinário pela Corte Suprema, posto que se encontra pacificado o entendimento de que é inadmissível a referida insurgência se a questão constitucional não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Confira-se acórdão do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 930522 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC 29-06-2017) Lado outro, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, I E III, DA LCP). INTERVENÇÃO MÍNIMA. ATIPICIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Impossibilidade de desconsiderar que o Direito Penal é a última ratio e que a intervenção mínima deve ser a tônica de molde a assegurar a sua utilização apenas em face das condutas que se revistam de relevância penal. Caso em que o fato objeto da peça acusatória – promoção de FESTAS em estabelecimento comercial – não se afigura, à toda evidência, como penalmente relevante. Ora, em hipóteses tais, onde configurado claramente um conflito de vizinhança, o caminho é outro, ou seja, a propositura, no âmbito cível, das medidas pertinentes, seja pelo Ministério Público, seja por aquele que tenha sido prejudicado na esfera individual, sem prejuízo de eventuais providências do Município na esfera administrativa. RECURSO PROVIDO.” O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5o, II, XXXIV e LIV, da Constituição. Afirma que “o órgão julgador fundamentou o juízo de atipicidade da conduta com enfoque superficial no princípio da intervenção mínima, sem enfrentar outros direitos e valores, de igual estatura constitucional e importância, que são promovidos e protegidos com a incriminação da conduta da perturbação do sossego”. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 954.933, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o RE 639.544, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIOS (ART. 42, III, DO DECRETO-LEI 3.688/41). MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXAME PERICIAL. EXIGIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMUAL N. 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3o, da CF). 3. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. A controvérsia sub judice possui índole infraconstitucional, por isso que eventual ofensa à Constituição operar-se-ia de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: RE 148.512, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, 1a Turma, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro SYDNEY SANCHES, 1a Turma, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 1a Turma, DJ de 30.4.93). 5 . Recurso extraordinário a que se nega seguimento.” Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2017. (RE 1062342, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21/08/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23/08/2017 PUBLIC 24/08/2017)o.” Por fim, quanto à alegada violação ao artigo 5o, LVI, da CF/88, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF